Tribunal: TJDFT
Processo: 0743448-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0743448-15.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência do mandado de segurança (id. 23972644) e extingo o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VIII, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 11 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora